Tribunal: CARF
Processo: 13005.721698/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721698/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
STAATS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. PARTICIPAÇÃO CAPITAL
DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra
Pessoa Jurídica.
Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja
integrada exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 01-030.215, proferido pela
2a Turma da DRJ/BEL, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, mantendo os termos e efeitos do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SCS no 21, de 30 de outubro de 2012, que excluiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721698/2013-25
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721698/2013-25

o Contribuinte em questão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2010, por ter
participado do capital de outra pessoa jurídica.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SCS no 21, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013, fl
no 143, por ter participado do capital de outra pessoa jurídica denominada “REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, no período de 29/01/2010 a
04/01/2013, emitido com base nos art. 3o, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e no art. 15, inciso VIII, da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, com efeitos a partir de 01/02/2010, conforme disposto no art. 76,
inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com ciência via postal,
na data de 04/11/2013, conforme “AR”, fl 147.
2. Consta do processo a INFORMAÇÃO – REPRESENTAÇÃO FISCAL
DRF/SCS/SAORT No 14, de 30 DE OUTUBRO DE 2013, que versa sobre o seguinte,
fls 141 e 142, com documentos comprobatórios anexados ao processo:
-Que conforme informações do CNPJ, fls 02 a 12, do Portal do Simples Nacional, fls 13
a 49 e 137, da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCERGS), fls 50 a
58, e do contrato social da pessoa jurídica “REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No
10.984.726/0001-60, e suas alterações, fls 59 a 136, constatou que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007, fl
137;
b) no período de 29/01/2010 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada – CNPJ no
94.108.255/0001-16 participou do capital da pessoa jurídica denominada “REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, fls 2 a 12 e 50 a 136, que
nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu
contrato social esta pretensão, fl 61, pois esta sociedade nunca foi integrada
exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica denominada
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00,
participou de seu quadro societário, fls 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples
Nacional, fl 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas, fls 5 a 8
e 50 a 136;
c) Concluiu que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/02/2010, por seu estabelecimento – CNPJ no 94.108.255/0001-16, no
período de 29/01/2010 a 04/01/2013, ter participado do capital da pessoa jurídica:
“REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma
sociedade de propósitos específicos, conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma
a referida participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o, da
LC no 123/2006;
3. A Delegacia de Origem juntou ao processo a Relação de processos para exclusão do
Simples Nacional, das Pessoas Jurídicas que participaram do quadro societário da
pessoa Jurídica: REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60, fl no 150.
4. Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, na data
de 07/11/2013, com as seguintes argumentações, em seu favor, fl 148:
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721698/2013-25

a) Que a Associação Rede Casa Nova somente foi efetuada após a orientação errada do
contador da Rede, de que esta associação não ocasionaria a exclusão do Simples
Nacional, culminando com a demissão do mesmo no momento em que foi constatado o
erro nas informações ptestadas;
b) Que diante do exposto fica constatada a total isenção de culpa da empresa requerente,
quanto à referida associação, sendo que no momento em que tomou conhecimento de
que poderia ser excluída do Simples Nacional, solicitou a saída da referida sociedade,
em 04 de janeiro de 2013.
5. A Delegacia de Origem emitiu a Intimação DRF/SCS/Saort no 204/2013, para o
contribuinte apresentar os seguintes documentos, fls 151 e 152, no que foi atendido
conforme documentos de fls 158 a 328:
a) Cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original do documento de
identidade do Sr. Flávio Staats – CPF no 384.016.140-15; e
b) Cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original, de seu contrato social
em vigor.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Impugnação, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica.
Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento de seu recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
A matéria controvertida diz respeito a possibilidade (ou não) do Contribuinte ser
excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/02/2010, em face da constatação fiscal
de que a empresa participou do capital de outra pessoa jurídica denominada Rede Casanova –
Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda, CNPJ no 10.984.726/0001-60, no
período de 29/01/2010 a 04/01/2013,infringindo ao disposto no inciso VII, §4o, do art. 3o, da Lei
Complementar no 123/2006, a seguir transcrito
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721698/2013-25

“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966, da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantís ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
(Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011):
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; (negritamos)
A própria LC, em seu art. 56, com redação dada pela LC no 128, de 2008,
excepciona o disposto no art. 3o, permitindo que a empresa optante pelo Simples Nacional
participe de Sociedade de Propósito Específico, desde que não haja ingresso de pessoas jurídicas
não optantes pelo Simples Nacional:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados
nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional; (negritamos)
(...)
No caso em análise, restou evidenciado que o requisito da Sociedade de Propósito
Específico contar no seu quadro societário apenas empresas optantes pelo Simples Nacional não
foi observado, tendo em vista que:
(i) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica Casanova Comercial
de Tintas Ltda, CNPJ no 07.410.299/0001-00 participou do seu quadro societário e nunca foi
optante do Simples Nacional;
(ii) A partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas.
A alegação de que a Sociedade de Propósito Específico ou qualquer de suas
empresas associadas não possuem informações internas da contabilidade uma das outras, posto
que todas são independentes, não permite a permanência da Recorrente no Simples Nacional.
É de se lembrar que a dificuldade alegada não implica na desobrigação de
acompanhamento de situação impeditiva, até mesmo porque trata-se de uma excepcionalidade,
pois a regra é que não poderá se beneficiar de tal tratamento jurídico diferenciado a pessoa
jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica. Assim, deve ser encargo de todos
participantes a obrigação de apresentar suas situações fiscais, etc., ou da própria SPE ou umas as
outras, para evitar situação impeditiva de permanência no Simples Nacional.
Constatando-se situação impeditiva de permanência no regime simplificado
denominado Simples Nacional, deve ser emitido Ato Declaratório de exclusão, na forma em que
foi feito, e, como o próprio nome sugere, tal ato possui característica declaratória, retroagindo-se
os efeitos até a data da constatação de tal vedação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.777 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721698/2013-25

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital